Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DROGARIA SHOPPING LTDA da sentença (Id 36793032), nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com antecipação de tutela e com pedido de danos morais, ajuizada em desfavor do FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, cujo relatório transcrevo, verbis: Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS ajuizada por DROGARIA SHOPPING LTDA contra FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Alega a autora que não efetuou transação comercial com a requerida e que os títulos por ela cobrados são indevidos. Alega que somente tomou ciência da referida cobrança quando necessitou de crédito, uma vez que seu nome estava negativado em razão da referida dívida. Afirma que tal fato causou-lhe danos morais. Após arrazoado jurídico, pugna, em antecipação de tutela, que a ré se abstenha de protestar os títulos ou de inscrever o nome da autora em cadastro de inadimplentes, com a confirmação ao final. Pugna pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e consequentemente do débito de R$ 14.653,87 (Quatorze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos) conforme a seguir relacionados: No 00090169/2 valor R$ 3.439,11 vencimento 16/3/2021 No 0009000046/3 valor R$ 6.102,72 vencimento 16/3/2021 No 00089699/3 valor R$ 5.112,04 vencimento 16/3/2021.Requere a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor da referida dívida.. Juntou documentos. Foi indeferido o pedido liminar. A ré apresentou contestação (id 101921208), na qual alegou preliminar de litispendência, ao argumento da existência de execução em trâmite ( processo no 0730746-97.2021.8.07.0001 que tramita na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília), envolvendo as mesmas partes que litigam nos presentes autos, ou seja, em ambos há o interesse de ver submetida ao crivo do juízo a mesma pretensão, o concernente às operações referentes a débitos, protestos dos títulos No 90169/2 valor R$ 3.439,11 vencimento 16/3/2021; No 9000046/3 valor R$ 6.102,72 vencimento 16/3/2021, No 89699/3 valor R$ 5.112,04 vencimento 16/3/2021. Quanto ao mérito afirmou que a autora tem ciência da cessão dos títulos para a empresa ré, e que a autora das operações da promovente, a autora vinha pagando os boletos da empresa requerida, mas constam os referidos títulos em aberto. Afirma que a autora pagou a primeira parcela da operação No 89699/1 valor R$ 5010,02 vencimento 05/02/2021, deixando todas as outras em aberto (docs. em anexo); pagou a primeira parcela da operação No 00090046/1 valor R$ 6.000,70 vencimento 10/02/2021, deixando todas as outras em aberto (docs. em anexo) e em relação a nota fiscal No 00090169 com os valores de R$ 3.439,11, todas as duplicatas em aberto, sem pagamento, razão pela ajuizou a execução contra a requerente. Informa que FEZ ENCAMINHAMENTO AO CARTÓRIO A PROTESTO dos títulos em aberto com os devidos encargos. Argumenta que as duplicatas cobradas são perfeitas, a dívida existe, as operações foram feitas, conforme todos os documentos anexados. Por fim, esclarece que as duplicatas foram emitidas pela DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, devidamente endossadas para o credor, ora requerido, especificado o sacado/devedor, e sendo avalizados pelos garantes, como pessoa física, os sócios da empresa: João, Miquéas e Antônio, com as assinaturas devidamente colhidas, no verso do título, como forma de garantia do negócio, conforme acordado em contrato de fomento mercantil, tudo devidamente assinado entre as partes, conforme documentação juntada, porém não foram pagos na data acordada. Rechaçou o pedido de indenização por danos morais. Pugna pela improcedência dos pedidos . Juntou documentos. A parte autora se manifestou em Réplica. As partes não pugnaram pela produção de outras provas. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. (...) Acrescento que o magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 36793047), a apelante/autora DROGARIA SHOPPING LTDA aduz que “a empresa Diskmed Distribuidora celebrou contrato em que cede a Apelada o direito de cobrança de créditos inadimplidos, porém, a Apelante não faz parte desta relação jurídica” (ID 36793047 – pág. 3) e que não assinou o contrato concordando com a cessão de créditos, de modo que, em homenagem ao pacta sunt servanda, o contrato não a vincula. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo e, no mérito, postula o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada e julgados procedentes todos pedidos formulados na inicial. Contrarrazões acostadas ao ID 36793052. Na petição de ID 39061658, a apelante/autora informa “que não tem interesse no recurso, vez que as partes firmaram acordo extrajudicial”. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, in verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Dito isso, considerando a faculdade conferida à apelante e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 36792786), a sua homologação é medida que se impõe. Nessa circunstância, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produzam seus legais e jurídicos efeitos e, em consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se.